Tribunal: TJMT
Processo: 1002962-26.2019.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002962-26.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NAYARA DA SILVA NEGRAO - CPF: 043.821.051-45 (APELANTE), GENIHANY NOGUEIRA LOPES AGUIAR - CPF: 031.049.651-96 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIRIETO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1002962-26.2019.8.11.0003

APELANTE: - NAYARA DA SILVA NEGRAO

APELADO: BANCO DO BRASIL AS

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ESPERA EM FILA DE BANCO – TEMPO SUPERIOR AO PREVISTO EM LEI MUNICIPAL – LESÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE – NÃO DEMONSTRAÇÃO - MERO ABORRECIMENTO – REPARAÇÃO INDEVIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

A demora no atendimento em fila de banco por período superior ao fixado em Lei Municipal não gera direito à indenização por danos morais se não comprovado que a parte suportou humilhação, sofrimento, dor ou transtorno acima do tolerável.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação Indenizatória por Danos Morais julgada improcedente, com a condenação da autora nas custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% do valor atualizado da causa, porém suspenso o pagamento por ser beneficiária da justiça gratuita.

A apelante argumenta que a demora na fila do Banco lhe causou transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento, uma vez que aguardou mais de 03 horas para ser atendida.

Contrarrazões no Id n. 63884496.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

A apelante ingressou com Ação Indenizatória por Danos Morais sob a alegação de que permaneceu em fila de Banco por tempo acima do previsto em lei municipal.

Aduz que, por conta da demora injustificada da instituição financeira em prestar o atendimento, sofreu transtornos físicos e psicológicos que ultrapassam o tolerável.

A Lei Municipal n. 7612/2013 de Rondonópolis enuncia no art. 2o que é considerado razoável a espera por até 25 minutos em dias normais e 40 minutos em véspera ou após feriados prolongados.

No entanto, para que esse fato seja passível de reparação é indispensável, além da violação à Lei, a demonstração de que houve abalo à honra, dor, sofrimento ou humilhação ao consumidor, ausentes neste caso.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
ESPERA
EM
FILA
DE BANCO – TEMPO SUPERIOR AO PREVISTO EM LEI MUNICIPAL – LESÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE – NÃO DEMONSTRAÇÃO - MERO ABORRECIMENTO – REPARAÇÃO DESCABIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. “1. A mera invocação de legislação municipal que estabelece tempo máximo de
espera
em
fila
de banco não é suficiente para ensejar o direito à indenização. Precedentes.
2. Conforme entendimento jurisprudencial desta Corte a demora no atendimento em
fila
de banco, por si só, não é capaz de ensejar a reparação por danos morais, uma vez que, no caso dos autos, não ficou comprovada nenhuma intercorrência que pudesse abalar a honra do autor ou causar-lhe situação de dor, sofrimento ou humilhação.” (AgRg no AREsp 357.188/MG). (N.U 1008695-07.2018.8.11.0003, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/05/2020, Publicado no DJE 15/05/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TEMPO DE ESPERA EM FILA DE BANCO – ILÍCITO QUE NÃO ACARRETA AUTOMATICAMENTE O DIREITO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – INOCORRÊNCIA DE LESÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – RECURSO DESPROVIDO.

A espera em fila de banco, por si só, não é apta ao ensejo automático de indenização a título de danos morais, sendo necessário que o consumidor comprove que a situação vivenciada afetou efetivamente um de seus direitos da personalidade, interferindo intensamente em seu equilíbrio psicológico. (N.U 0032886-24.2015.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2019, Publicado no DJE 07/10/2019)

Assim, como só ficou evidenciado o natural aborrecimento suportado, e não a lesão a atributo da personalidade, a indenização é indevida.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020